Tribunal: TJES
Processo: 5007105-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007105-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VALDEIR DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado em face de decisão interlocutória que fixou honorários periciais no montante de R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), sob o fundamento de que a matéria não integra o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixa honorários periciais amolda-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a urgência decorrente do impacto financeiro alegado justifica a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento na fase de conhecimento, não contemplando em seus incisos a irresignação contra o valor fixado a título de honorários periciais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do referido dispositivo possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

A jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça restringe a mitigação da taxatividade em temas afetos à instrução probatória, por compreender que tais matérias não precluem e podem ser impugnadas futuramente em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme o parágrafo 1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A alegação de impacto financeiro severo ao erário não configura, por si só, a urgência necessária para excepcionar a regra de recorribilidade, visto que o exame do acerto do montante fixado pode ocorrer no momento processual adequado sem risco de perecimento do direito.

A manutenção da decisão monocrática impõe-se diante da ausência de enquadramento legal ou jurisprudencial que autorize o processamento do agravo de instrumento na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor fixado para honorários periciais não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, inexistindo urgência que fundamente a mitigação da taxatividade.

Questões relativas à instrução probatória devem ser suscitadas em preliminar de apelação, inexistindo risco de inutilidade do julgamento diferido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, inciso XI do artigo 373, parágrafo 1º do artigo 1.009, artigo 1.015 e artigo 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1696396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018); STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5007105-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VALDEIR DOS SANTOS DE JESUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. Decisão Monocrática de id. 13635788, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face de
VALDEIR DOS SANTOS DE JESUS,

ante a ausência de cabimento do recurso.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão monocrática ignorou a tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, pois a majoração dos honorários para R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos) causa impacto financeiro severo ao erário e risco de dano. Sustenta a ilegalidade do montante fixado, afirmando que a Resolução TJES nº 06/2012 classifica tais perícias como de baixa complexidade, devendo o valor ser limitado ao patamar base de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) corrigido.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e processar o agravo de instrumento.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pela parte agravante,
não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

Necessário contextualizar que o agravante, ora réu no processo de origem, irresignou-se contra a decisão que fixou os honorários periciais em R$2.798,07 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Diante disso, o recorrente interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que foi proferida Decisão Monocrática que não conheceu do recurso por não se amoldar às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Acerca do valor dos honorários periciais objeto de irresignação, entendo que a questão nem sequer merece exame, pois é atinente ao mérito do recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

Conforme é cediço, o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Nesta senda, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Vale citar, também, o julgamento do Colendo STJ no qual a tese restou fixada:

[...] 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 19/12/2018).

Contudo, a própria Corte Superior vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito. Vejamos:

[...] 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 16/11/2021).

[...] III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. [...] (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, J. 19/6/2023, DJe. 22/6/2023).

[...] 2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

No mesmo sentido tem compreendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia requerida pela recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento de prova pericial enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se o critério de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 permite a interposição de agravo de instrumento no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento não contempla decisões de deferimento de prova pericial. 4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em regime de recursos repetitivos, estabelece que a taxatividade do rol do art. 1.015 pode ser mitigada somente em casos de urgência, nos quais a demora na análise poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 5. No caso concreto, não há urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão sobre a produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao andamento processual. 6. A alegação de nulidade em razão do deferimento da prova pericial após o encerramento da fase instrutória não altera a conclusão, pois tal vício, se existente, poderá ser questionado em momento processual adequado, sem necessidade de utilização de recurso de agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, e não configura situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. (TJES, AI 5007409-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, jul. 28/Nov/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, AI 5005528-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, jul. 04/Sep/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ART. 370, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE CABIMENTO – PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que determina a produção de prova técnica pericial não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na hipótese, a tese da "taxatividade mitigada". 2. O juiz, enquanto destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial, inclusive de ofício, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil. (TJES, AI 5004332-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal De Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, jul. 18/Aug/2023).

Vê-se, portanto, que a decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.